Tribunal: TJMT
Processo: 1056441-32.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056441-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO HENRIQUE DE JESUS FREITAS - CPF: 032.331.361-29 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.
CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. CONVOCAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos
casos
de
aprovação

em

processo

seletivo

ou

concurso

público
, o
surgimento
de
vagas

ou

a

abertura
de novo
certame
para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticamente
o
direito
à
nomeação
dos
candidatos

aprova
dos
fora das
vagas

previstas
no
edital
, salvo
os

casos
de
preterição

arbitrária
e
imotivada
pela
administração
.
Repercussão

Geral
(
Tema
784/STF)
.

In
casu
,
sendo

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
ficou

dentro
do
número
de
vagas

previstas
para posse
n
o c
argo,
bem

como
que
foi

preterido
de forma
arbitrária
pela
administração
,
é
devida

sua

convocação
para
tomar
posse do cargo
previsto
no
edital
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Sem custas. H
onorários advocatícios em favor da Defensoria, fixados
R$ 800
,00
(oitocentos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056441-32.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
ALEX SANDRO HENRIQUE DE JESUS FREITAS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALEX SANDRO HENRIQUE DE JESUS FREITAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença

proferida
no ID171561192/PJe2.
Concluiu
que
houve
: a) a
aprovação
d
a parte
reclamante

dentro
do
número
de
vagas

previstas
no
edital
; e b) a
preterição
do
recorrido
,
porquanto
,
mesmo

dentro
do
número
de
vagas
para
sua

nomeação
,
esta

não

ocorreu
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
determinar
a "
convocação
de posse do
reque
rente
para o cargo de
Técnico
de
Nível
Superior -
Biólogo
–
Lista
N/I (
Edital
nº 01/2021 – SMS),
observando

rigorosamente
o
cumprimento
dos
requisitos

elencados

no

edital
do
certame
e a
ordem
de
classificação
".

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominad
o
no ID171561194/PJe2.
Sustentou
que: a) o
candidato

aprovado

em

concurso

público
para
a

formação
de
cadastro
de
reserva
é
mero

detentor
de
expectativa
de
direito
à
nomeação
; e b)
não

ficou

evidenciada
a
hipótese
de
preterição

pelo

Município
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171561197/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Preterição
do
candidato

em

processo

seletivo
.

A
parte

reclamante

alegou
que
foi

preterid
a
no
processo

seletivo

simplificado

regido

pelo

Edital

nº
01/2021-SMS,
porquanto

ficou

classificada

dentro
do
número
de
vagas

previstas
no
referido

edital
para
sua

convocação
,
contudo
,
a convocação não ocorreu
.
Referido

argumento

foi

acolhido
pela
sentença
do
juízo singular
, que
determinou a convocação do autor para tomar posse n
o cargo de
Técnico
de
Nível
Superior -
Biólogo
.

Inconformada
, a
parte

reclamada

interpôs

recurso

i
nominado
.

Em

suas

razões

recursais
,
argumentou
que
não

ficou

demonstrada

qualquer

preterição
do
recorrido

ou
que
este

tem
o
direito
de
ser

nomeado
, mas
tão

somente

possui

expectativa
de
direito
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

evidencia

em

sua

inicial
que, de
fato
,
prestou
o
processo

seletivo
e
ficou

classificado

na
13ª
posição

na

concorrência

geral
,
contudo
,
na

primeira

colocação

em

relação

aos

candidatos
com
cota
Negro/
Índio
(N/I),

ou

seja
,
dentro
da
quantidade
de
vagas

previstas
,
isto

aferido
do
resultado
final do
seletivo
(ID 171561178/PJe2).

Além
disso,
restou

demonstrado
que
houve
a
nomeação
dos
quatro

primeiro
s

candidatos

classificados
para
ampla

concorrência
(ID 171561180
/PJe2
)
,
sem
,
contudo
,
haver
a
convocação
do
reclamante
,
havendo

clara

preterição

arbitrária
,
isto

porque
o
edital
do
processo

seletivo

previu
a
existência
de
três

vagas
para
candidatos
da
ampla

concorrência
e
uma

vaga
para
candidatos
N/I, para
convocação

i
mediata
(ID
171561175/PJe2; fl. 15
),
o que

não

foi observado

pelo

Município
.

Dessa
forma,
estando

evidenciada
a
preterição

arbitrária

e
imotivada

da
parte

reclamante
,
deve

ser

observado
o
entendimento

trazido
pela Corte Suprema
através
do RE
837.311,Re
lator(a): Min. LUIZ FUX,
julgado
sob a
sistemática
da
Repercussão

Geral
(
Tema
784/STF),
sedimentando
que:

O
surgimento
de
novas

vagas

ou
a
abertura
de novo
concurso
para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticame nte o direito à nomeação dos candidatos

aprovados
fora das
vagas

previstas
no
edital
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
preterição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração
,
caracterizada

por

comportamento

tácito

ou
expresso do
Poder

Público

capaz
de
rev
elar
a
inequívoca

necessidade
de
nomeação
do
aprovado

durante
o
período
de
validade
do
certame
, a
ser

demonstrada
de forma cabal
pelo

candidato
.
Assim
, o
direito

subjetivo
à
nomeação
do
candidato

aprovado

em

concurso

público

exsurge

nas

seguintes

hipóteses
: I –
Quando
a
aprovação

ocorrer

dentro
do
número
de
vagas

dentro
do
edital
; II –
Quando

houver

preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; III –
Quando

surgirem

novas

vagas
,
ou
for
aberto
novo
concurso

durante
a
validade
do
certa
me
anterior, e
ocorrer
a
preterição
de
candidatos
de forma
arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração

nos

termos

acima
. (RE 837.311,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe
-072 DIVULGADO
em
15-04-2016, PUBLICADO
em
18-04-2016)

Ademais
, vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
art. 373,
inciso
I do CPC
) e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificat
ivos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
inciso
II do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
ocorrência
de
preterição

em

seu

desfavor
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

qualque
r

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
conclui
-se que
houve
a
preterição

arbitrária

e
imotivada

da
parte

reclamante

pelo

Município

recorrente
e,
consequentemente
,
deve

ocorrer
a
convocação

daquele
para que
tome posse para o cargo
em
que
foi

aprovado

dentro
do
número
de
vagas
,
como

bem

decidido

pelo

Juízo

a quo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

f
ixados
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), com base no
artigo
85, §8º, do CPC,
pela
parte

recorrente

(STF,
RE 1140005, Tribunal
Pleno
, Re
l. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023